Tribunal: TJES
Processo: 5011682-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011682-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAIKE RAMOS MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONCESSÃO D
O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO QUE O PREVIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em concessão do regime semiaberto harmonizado, uma vez que na hipótese o requerimento foi formulado após a revogação do ato normativo que o previa, ante a regularização da questão de deficiência de vaga no sistema prisional em que o agravante está inserido, bem como para que não ocorra o desvirtuamento dos institutos da prisão domiciliar e da progressão de regime, previstos na Lei de Execuções Penais.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011682-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAIKE RAMOS MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos SEEU (Processo nº 2000029-72.2023.8.08.0014) que o recorrente requereu o benefício previsto no Ofício Circular nº 04/2022 em 06 de julho de 2023, sustentando fazer jus à benesse, por preencher os requisitos constantes do citado ato normativo.

Ocorre que, em 05 de julho de 2023, ao constatar que a situação da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina havia se normalizado, o Magistrado revogou o citado Ofício Circular.

Nesse ponto, esclareço que em 03 de novembro de 2022, o Juízo da Execução Penal de Colatina editou o Ofício Circular nº 04/2022, após o posicionamento adotado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641320, que reconheceu o estado de coisa inconstitucional e editou a Súmula Vinculante nº 56.

Diante da superlotação na Penitenciária Semiaberta de Colatina, o Ofício Circular estabeleceu parâmetros para a concessão do benefício da saída antecipada, a partir de 4 de novembro de 2022, visando a redução da superlotação na unidade prisional.

Ocorre que, diante da concessão do benefício a alguns detentos, somada às outras medidas adotadas pelo Juízo, tais como a transferência de presos para outras regiões, foi possível regularizar a situação, promovendo a redução carcerária, o que resultou na revogação do Ofício Circular 04/2022, a partir de 5 de julho de 2023 e, consequentemente, o indeferimento do pedido do agravante.

Desse modo, verifico que o indeferimento do benefício do regime semiaberto harmonizado, deu-se, exclusivamente, em razão da revogação do ato normativo que previa a sua concessão, face à redução da capacidade prisional da penitenciária à época.

Assim, uma vez que regularizada questão de deficiência de vaga no sistema prisional em que o agravante está inserido, não há que se falar em concessão do regime semiaberto harmonizado, até mesmo sob pena de desvirtuamento dos institutos da prisão domiciliar e da progressão de regime, previstos na Lei de Execuções Penais.

Ademais, verifica-se que o agravante está prestes a progredir para o regime aberto, cumprindo de forma escorreita a pena que lhe foi imposta de 8 anos, 11 meses e 15 dias, pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A, caput, Lei 11.340/06, Art. 21, caput, Lei 3688/41 - Lei das Contravenções Penais, art. 129, §13, art. 147, e art. 250, caput, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO